Tribunal: STF
Processo: RE 254698
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-05-09
Data de publicação: 2000-05-09

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL.  LEI DE IMPRENSA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
DEPÓSITO PRÉVIO DO VALOR DA CONDENAÇÃO COMO PRESSUPOSTO DO RECURSO.
ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, LV, DA CF.
Exigência destinada a compensar o retardamento do desfecho
da causa, determinado pelo processamento do recurso,  com a
possibilidade de uma rápida execução, de molde a obviar que o
pretium dolores seja satisfeito antes que se desvaneça, de todo,
pela ação do tempo, o sofrimento moral que se procurou  ressarcir,
como de ordinário ocorre.
Recurso extraordinário não conhecido.